Tribunal: TJDFT
Processo: 0738171-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA. ADEQUAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada visando à revisão da dosimetria da pena a condenado pelos delitos de lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
4. Praticada mais de uma ação, em contextos distintos e com desígnios autônomos, deve ser mantida a regra do concurso material entre os delitos de lesão corporal e ameaça, mais benéfico ao acusado. Ademais, em se tratando de vítimas diversas, a continuidade delitiva, específica no caso, seria mais prejudicial ao sentenciado.
5. Adequa-se a dosimetria para o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de ameaça, não aplicado em sede de unificação de penas, embora haja menção expressa na denúncia e na sentença impugnada.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão Criminal parcialmente procedente.
Dispositivo relevante citado: CP, arts. 69, 70 e 71, parágrafo único.